Tribunal: TCU
Processo: 043.714/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1315/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.714/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Souza Santos (CPF XXX.666.115-XX); Cristina Missae Nakaya Nardez (CPF XXX.882.168-XX); Igor Almeida Jandiroba (CPF XXX.349.265-XX); Márcio Zotti (CPF XXX.585.319-XX); Michelle Rodriguez Medeiros (CPF XXX.592.408-XX); Milton Benedito Berton (CPF XXX.758.408-XX); Murilo de Aguiar Bitencourt (CPF XXX.760.911-XX); Patrícia Barbieri Xavier (CPF XXX.136.798-XX); Thiago Martins de Souza (CPF XXX.465.251-XX) e Victor Ferreira Saulytis (CPF XXX.907.308-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.